Tribunal: STJ
Processo: 0211297-77.2020.8.06.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2821940 - CE (2024/0488350-2)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: F M F
ADVOGADOS
: ROBSON HALLEY COSTA RODRIGUES - CE027422
FERNANDO BARBOSA DA SILVA JUNIOR - CE041156
HELLEN LUIZA PINHEIRO MARQUES DE SOUZA -
CE041378B
AGRAVADO
: M M DE A
ADVOGADO
: FELIPE RINALDI DO NASCIMENTO - CE015135
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PEDIDO
DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL HOMOAFETIVA.
PRETENSÃO
DE
REEXAME
DE
PROVAS.
DIVERGÊNCIA
PREJUDICADA.
1. Afastar as conclusões adotadas pelo Tribunal de origem, a fim de reconhecer
a união estável homoafetiva, como pretende o recorrente, demandaria evidente
incursão nas provas dos autos, o que encontra óbice na Súmula n. 7/STJ.
2. A incidência da Súmula 7 do STJ quanto à interposição pela alínea "a" do
permissivo constitucional impede o conhecimento do recurso especial pela
divergência jurisprudencial sobre a mesma questão.
Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
03/02/2026
09/02/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira
e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026

Documento eletrônico VDA54034763 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 10/02/2026 13:38:47
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: 122978e4-6929-4a5e-847a-aacc3cf360ef

Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA54034763 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 10/02/2026 13:38:47
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: 122978e4-6929-4a5e-847a-aacc3cf360ef

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2821940 - CE (2024/0488350-2)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: F M F
ADVOGADOS
: ROBSON HALLEY COSTA RODRIGUES - CE027422

FERNANDO BARBOSA DA SILVA JUNIOR - CE041156

HELLEN LUIZA PINHEIRO MARQUES DE SOUZA -
CE041378B
AGRAVADO
: M M DE A
ADVOGADO
: FELIPE RINALDI DO NASCIMENTO - CE015135
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PEDIDO
DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL HOMOAFETIVA.
PRETENSÃO
DE
REEXAME
DE
PROVAS.
DIVERGÊNCIA
PREJUDICADA.
1. Afastar as conclusões adotadas pelo Tribunal de origem, a fim de reconhecer
a união estável homoafetiva, como pretende o recorrente, demandaria evidente
incursão nas provas dos autos, o que encontra óbice na Súmula n. 7/STJ.
2. A incidência da Súmula 7 do STJ quanto à interposição pela alínea "a" do
permissivo constitucional impede o conhecimento do recurso especial pela
divergência jurisprudencial sobre a mesma questão.
Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por F M F contra decisão monocrática
de minha relatoria que negou provimento ao agravo em recurso especial nos termos da
seguinte ementa (fls. 795-798):

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL
HOMOAFETIVA.
REVISÃO.
SÚMULA
N.
7/STJ.
DIVERGÊNCIA PREJUDICADA. AGRAVO IMPROVIDO.

Documento eletrônico VDA53269736 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/12/2025 16:24:38
Código de Controle do Documento: 7be46df5-0ec6-439d-8e40-48b8a03cc45d

Extrai-se dos autos que o recurso especial inadmitido foi interposto, com
fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra
acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ assim
ementado (fls. 640-641):

EMENTA: DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E
DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL HOMOAFETIVA
COM PARTILHA DE BENS. INEXISTÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS ESSENCIAIS DA
UNIÃO ESTÁVEL (ART. 226, §3°, CF/88;
DO
ART. 1.723
CÓDIGO CIVIL;
o DA LEI N° 9.728/1996).
ART. 1
OCORRÊNCIA DE NAMORO. DESCARACTERIZADA A
UNIÃO ESTÁVEL, RESTA PREJUDICADA A ANÁLISE
DO
PEDIDO
DE
PARTILHA
DE
BENS.
IMPROCEDÊNCIA
DA
DEMANDA.
RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto por F M
F contra sentença de pgs. 522/545 que julgou improcedente o
pedido de reconhecimento e dissolução de união estável
homoafetiva c/c partilha de bens, por considerar que não
houve elementos nos autos aptos a atestar a convivência com
o ânimo de formar uma família.
2. O cerne do recurso versa sobre o pedido de
reconhecimento de união estável homoafetiva entre as partes,
no período de outubro de 2007 até março de 2019 e a tutela
de dois animais de estimação.
3. Demonstrada a convivência entre duas pessoas do mesmo
sexo, pública, contínua e duradoura, estabelecida com o
objetivo de constituição de família, haverá, por consequência,
por força do precedente vinculante emanado da Suprema
Corte, o reconhecimento de união homoafetiva como
entidade familiar, com a respectiva atribuição dos efeitos
jurídicos dela advindos.
4. No que tange à intenção de constituir família (animus
familiae), ou seja, o intuito de viver como se casados fossem
(a chamada “convivência more uxório”), devem ser
analisados o tratamento dos companheiros entre si e o claro
reconhecimento de seu estado pela sociedade. Destarte,
observa-se que os elementos essenciais para a configuração
da união estável são abertos e subjetivos, devendo ser
apreciado cada caso concreto.
5. Compulsando os autos, verifica-se que o Juízo de origem,
que conduziu a instrução processual e presidiu as audiências,
formulando perguntas às partes e testemunhas, não constatou
a existência dos requisitos essenciais para a caracterização da
união estável.
6. Nesse contexto, analisando a pretensão com base em
provas testemunhais e documentais, verifico a existência de
um relacionamento afetivo entre as partes, mas difícil dizer
que assumiu contornos de uma união estável, visto que a
autora não se desincumbiu em demonstrar a existência de
convivência pública, contínua e duradoura, estabelecida com
Documento eletrônico VDA53269736 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/12/2025 16:24:38
Código de Controle do Documento: 7be46df5-0ec6-439d-8e40-48b8a03cc45d

o objetivo de constituição de família, ônus que lhe cabia, na
forma do artigo 373, I, do CPC.
7. Assim, inexistindo comprovação efetiva da delineação da
união estável, conclui-se pela impossibilidade de declaração
de sua existência e produção de efeitos, restando prejudicada
a apreciação do pedido de partilha de bens, especificamente
quanto aos dois cachorros.
8. Apelação conhecida, mas desprovida.

Os embargos de declaração foram conhecidos e desprovidos (fls. 697-708).
A agravante alega, nas razões do agravo interno, que a decisão monocrática
que negou provimento ao agravo em recurso especial aplicou indevidamente a
sustentando não haver necessidade de revolvimento fático-probatório,
Súmula n. 7/STJ,
mas sim revaloração ou reenquadramento jurídico do acervo probatório já delineado nas
instâncias ordinárias.
Afirma violação do
do Código Civil por negativa de vigência,
art. 1.723
pois, presentes os requisitos da união estável, o Tribunal de origem deixou de reconhecer o
instituto no caso concreto.
Invoca, ainda, dissídio jurisprudencial, ao argumento de interpretação
divergente do
do Código Civil, com destaque para a relativização do requisito da
art. 1.723
publicidade em relações homoafetivas.
Afirma que o conjunto probatório demonstra convivência pública, contínua e
duradoura com
, e que a decisão recorrida teria desconsiderado
animus familiae
indevidamente a suficiência da prova testemunhal, contrariando a inexistência de
hierarquia entre meios de prova, situação que, segundo defende, autoriza a revaloração,
sem incidência da Súmula n. 7/STJ.
Pugna, por fim, caso não seja reconsiderada a decisão agravada, pela
submissão do presente agravo à apreciação da Turma.
A agravada apresentou contraminuta (fls. 819-835).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
O agravo interno não merece prosperar.
Não obstante o esforço argumentativo, entendo que a ausência de qualquer
novo subsídio trazido pelo agravante, capaz de alterar os fundamentos da decisão ora
agravada, faz subsistir incólume o entendimento nela firmado.
Documento eletrônico VDA53269736 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/12/2025 16:24:38
Código de Controle do Documento: 7be46df5-0ec6-439d-8e40-48b8a03cc45d

Consoante aludido na decisão agravada, o Tribunal de origem consignou que
não houve comprovação da efetiva união estável homoafetiva entre as partes litigantes (fls.
646-654):

Compulsando os autos, verifica-se que o Juízo de origem, que
conduziu a instrução processual e presidiu as audiências,
formulando perguntas às partes e testemunhas, não constatou
a existência dos requisitos essenciais para a caracterização da
união estável.
De fato, no caso em exame, a autora respaldou sua pretensão
com provas testemunhais e documentais, como fotografias
com os cachorros (pgs. 26/31), Boletim de Ocorrência sobre
apropriação indébita dos cães (pgs. 32/34), atestados médicos
(pgs. 35/41), carta ao condomínio Jardins de Dálias em 14 de
Junho de 2014 e ata da assembléia geral do condomínio em
24 de outubro de 2013 (pgs. 43/47), agradecimento da
promovida em Monografia a autora se referindo como
"grande amiga" (pgs. 48/49) em dezembro de 2008 e
declaração de acompanhamento em consulta médica em 2019
(fl. 50).
Oportuno destacar que a própria apelante afirmou: a) nunca
ter exposto a relação homoafetiva para sua família e que,
justamente por isso, não possuíam redes sócias conjuntas,
apresentando a apelada como amiga aos filhos (pg. 231 e
depoimento pessoal pg. 463); b) que Márcia era sua sobrinha,
inclusive denunciando pessoas que comentavam sobre sua
participação em relacionamento homoafetivo com a apelada,
negando o fato (fl. 351); c) em seu depoimento pessoal (pg.
463), que nunca apresentou a Sra. M como companheira,
assim como também nunca foi apresentada como tal. Ressalto
que as testemunhas Namorino, porteiro do condomínio
Jardins de Dálias, e P, vizinha de Dona M, confirmaram esses
fatos, ao declararem que as partes se identificavam como "tia
e sobrinha".
Do mesmo modo, a apelada afirmava, quando se referia a F
M F, que se tratava de: a) "uma pessoal a qual tenho muito
respeito e admiração, membro afetivo da minha família (...)"
(trecho da Carta aos condôminos do Jardins de Dálias, datada
de 14 de junho de 2014 pgs 43/44); b) “grande amiga", no
tópico de agradecimento de monografia (pgs. 48/49); c) “tia”,
conforme o depoimento das testemunhas Namorino, porteiro
do condomínio Jardins de Dálias, e P, vizinha de Dona M.
Contudo, em seu depoimento pessoal, aduz que teve um
relacionamento amoroso e um namoro com a apelante, só não
se constituindo em união estável (pg. 463).
Outrossim, em seu depoimento pessoal (pg. 463), a autora
defendeu que conheceu a Sra. M em 20 de outubro de 2007 e
no mês seguinte foi morar com ela em sua residência no
bairro Papicu. Todavia, passava algumas temporadas em
Baturité, pois foi candidata à vereadora no referido
município, passava alguns dias em Natal/RN, onde mora um
de seus filhos, bem como tiveram algumas separações
durante o relacionamento.
Documento eletrônico VDA53269736 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/12/2025 16:24:38
Código de Controle do Documento: 7be46df5-0ec6-439d-8e40-48b8a03cc45d

Em depoimento da testemunha A C, porteiro do condomínio
da apelada entre final de 2014 até o ano de 2019, arguiu que
ambas moravam juntas e acreditava que elas eram um casal
(pgs. 465/466). A testemunha E F, namorada de um prestador
de serviços da apelante, disse que as conheceu em 2017,
quando percebeu que elas eram um casal e que moravam
juntas (pgs. 465/466).
Em contrapartida, a requerida, em seu depoimento, arguiu
que a Sra. F morava em Baturité, e que quando vinha a
Fortaleza, pedia para ficar em sua casa, passando momentos
lá, mas todos os seus bens pessoais eram levados e trazidos,
não ficando nada na residência.
Confirmando esses fatos, elenco o testemunho de P H S F,
vizinha da apelada, no período de 2013 até 2017, que
informou que nunca ouviu nenhum comentário de
relacionamento amoroso, apenas acerca de parentesco, que
M morava sozinha, que via a Dona F algumas vezes, mas
passavam meses até vê-la novamente e que não sabia dizer se
ela passava o final de semana inteiro (pgs. 465/466). A
testemunha F M M, amiga da promovida, disse que soube que
M morava sozinha e que recebia F como visita, pois ela vinha
do interior e eram amigas (pgs. 465/466).
Por fim, a testemunha Namorino, porteiro do prédio da
requerida no período de 2013 até 2020, aduziu que a Dona
F ia com frequência ao condomínio, bem como que a maior
frequência era para visitar a casa da Dona B, outra moradora,
e que ambos ajudaram na mudança da autora de Baturité para
Fortaleza no ano de 2016 para uma casa que ficava no bairro
Parquelândia (pgs. 465/466).
Nesse contexto, analisando a pretensão com base em provas
testemunhais e documentais, verifico a existência de um
relacionamento afetivo entre as partes, mas difícil dizer que
assumiu contornos de uma união estável, visto que a autora
não se desincumbiu em demonstrar a existência de
convivência pública, contínua e duradoura, estabelecida com
o objetivo de constituição de família, ônus que lhe cabia, na
forma do artigo 373, I, do CPC.
Registre-se que o período indicado pela postulante é de mais
de 10 (dez) anos, sendo forçoso convir que um
relacionamento com este tempo de duração resulta em
elementos de sua constituição.
Desse modo, inevitável reconhecer que a autora, ora apelante,
não coligiu prova robusta dos fatos constitutivos do direito,
suficientes a comprovar que formavam um casal, no intuito
de constituir família, o que inviabiliza a procedência do seu
pleito.
Sobre o tema, mutatis mutandis, tem entendido a
jurisprudência:
[...]
Assim, inexistindo comprovação efetiva da delineação da
união estável, conclui-se pela impossibilidade de declaração
de sua existência e produção de efeitos, restando prejudicada
a apreciação do pedido de partilha de bens, especificamente
Documento eletrônico VDA53269736 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/12/2025 16:24:38
Código de Controle do Documento: 7be46df5-0ec6-439d-8e40-48b8a03cc45d

quanto aos dois cachorros, como acertivamente entendeu o
juízo de piso, mortivos pelos quais sua decisão deve ser
mantida em todos os seus termos.

Desse modo, considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso
especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua
procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fático-probatória,
procedimento vedado a esta Corte, em razão do óbice da Súmula n. 7/STJ.
Nesse sentido, cito:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS
ARTS. 489 E 1.022, II, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA.
UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. IMPROCEDÊNCIA
RECONHECIDA NAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM.
AUSÊNCIA DE REQUISITO LEGAL. SÚMULA 7 DO
STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Inexiste ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o
Tribunal local examina e decide, de modo claro e objetivo, as
questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo
nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido.
2. A jurisprudência desta Corte Superior afirma que, "para
que se configure a união estável, é imprescindível, na forma
do
caput e § 1o, do CC/2002, que haja convivência
art. 1.723,
pública, contínua e estabelecida com o objetivo de
constituição de família, bem como que não estejam presentes
os impedimentos ao casamento elencados no
do CC
art. 1.521
/2002" (
Relatora Ministra NANCY
REsp 1.974.218/AL,
ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em
DJe de
8/11/2022,
.
11/11/2022)
3. No caso, a Corte de origem consignou inexistirem provas
de convivência duradoura, pública e contínua, estabelecida
com objetivo de constituição de família, tendo a recorrente
firmado relação apenas de namoro com o de cujus. Incide,
portanto, à hipótese vertente o óbice da Súmula 7 do STJ.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Raul
AREsp n. 2.434.278/DF,
Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de
22/4/2024,
)
2/5/2024.

Finalmente, conforme iterativa jurisprudência desta Corte, a necessidade do
reexame da matéria fática impede a admissão do recurso especial tanto pela alínea "a"
quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional.
Assim, não obstante o esforço argumentativo, entendo que a ausência de
qualquer novo subsídio trazido pela agravante, capaz de alterar os fundamentos da decisão
ora agravada, faz subsistir incólume o entendimento nela firmado.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA53269736 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/12/2025 16:24:38
Código de Controle do Documento: 7be46df5-0ec6-439d-8e40-48b8a03cc45d

Documento eletrônico VDA53269736 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/12/2025 16:24:38
Código de Controle do Documento: 7be46df5-0ec6-439d-8e40-48b8a03cc45d

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.821.940 / CE
Número Registro: 2024/0488350-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
02112977720208060001
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : F M F
ADVOGADOS : ROBSON HALLEY COSTA RODRIGUES - CE027422
FERNANDO BARBOSA DA SILVA JUNIOR - CE041156
HELLEN LUIZA PINHEIRO MARQUES DE SOUZA - CE041378B
AGRAVADO
: M M DE A
ADVOGADO
: FELIPE RINALDI DO NASCIMENTO - CE015135
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - UNIÃO ESTÁVEL OU CONCUBINATO - UNIÃO
HOMOAFETIVA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : F M F
ADVOGADOS : ROBSON HALLEY COSTA RODRIGUES - CE027422
FERNANDO BARBOSA DA SILVA JUNIOR - CE041156
HELLEN LUIZA PINHEIRO MARQUES DE SOUZA - CE041378B
Documento eletrônico VDA54006357 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:42:54
Código de Controle do Documento: fc8a4b49-ec2f-443b-aa0c-1193a227775c

AGRAVADO
: M M DE A
ADVOGADO
: FELIPE RINALDI DO NASCIMENTO - CE015135
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e Nancy
Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54006357 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:42:54
Código de Controle do Documento: fc8a4b49-ec2f-443b-aa0c-1193a227775c